Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”.

2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema no 1.169 dos recursos repetitivos do STJ quando o título judicial que embasar o cumprimento de sentença permitir a individualização dos valores exigidos pelo credor, for oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Distrito Federal, que o permita apresentar impugnação.

3. Recurso conhecido e provido.